Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS ART. 85 CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De regra, cabe ao magistrado, na fixação dos honorários sucumbenciais, observar os percentuais quantitativos previstos no §2° do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.
2. Uma vez que tais aspectos são adotados ordinariamente pela novel Legislação Processual, a não aplicação dos limites quantitativos passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o §8o do art. 85.
3. O caso em tela se trata de causa dotada de simplicidade e tramitação rápida assim é possível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, eis que, diante do proveito econômico obtido pelas partes, os honorários advocatícios remunerariam os advogados de forma desproporcional ao labor empreendido, à duração do processo e à complexidade da causa.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.